Tribunal: TJDFT
Processo: 0005169-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005169-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Na petição de ID no 14370779, a ADVOCACIA VASCONCELOS e LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR informam o encerramento da prestação de serviços advocatícios em relação ao mandante DCA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI, nos termos da notificação em anexo, bem como requerem a reserva dos honorários advocatícios pelos serviços prestados no presente processo e a retirada do nome do advogado LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF29.296, das publicações e intimações referentes ao presente feito. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva dos honorários, pois tal pretensão versa sobre matéria de natureza executória, que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), devendo, portanto, ser formulada perante o juízo da causa. Proceda-se à exclusão do nome do advogado LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF29.296, das publicações relativas à recorrente. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1468610/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27/11/2019), segue juízo de admissibilidade do recurso especial em decisão apartada. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004